Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-24.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007423-24.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MOURA DA SILVA - CPF: 994.662.011-15 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ISADORA PASQUARELLI CAVALLI - CPF: 093.775.189-89 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 023.394.521-04 (APELADO), MIRELLE AIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.164.171-73 (APELANTE), MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA - CPF: 036.493.736-02 (APELANTE), RAQUEL FERREIRA ALVES - CPF: 033.779.076-02 (APELANTE), DALMARIO VALHEJO RODRIGUES - CPF: 518.362.541-72 (APELANTE), RAQUEL FERREIRA ALVES - CPF: 033.779.076-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMARIO VALHEJO RODRIGUES - CPF: 518.362.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE AIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.164.171-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OBSERVADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de adjudicação compulsória, julgou procedente o pleito exordial e decretou a revelia da apelante, sob o fundamento de que o prazo para contestação teria se iniciado a partir da audiência de conciliação à qual a parte não compareceu. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, requer a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, sustentando a ausência de intimação pessoal da referida instituição para a apresentação da peça de bloqueio, a despeito de prévio requerimento de habilitação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A celeuma processual orbita em torno de uma única questão: saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a apresentação de contestação macula o feito com nulidade absoluta, por inobservância às prerrogativas institucionais do órgão e consequente violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, invalidando a decretação de revelia operada pelo juízo de piso.

III. Razões de decidir

3. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública transcende a noção de mero privilégio processual, consubstanciando-se em autêntica garantia fundamental vocacionada a instrumentalizar o acesso à justiça, equalizar a relação jurídico-processual e assegurar a paridade de armas aos indivíduos em situação de vulnerabilidade.

4. O escoamento do prazo para a formulação de defesa, quando a parte se encontra legalmente assistida pelo órgão, condiciona-se inexoravelmente à efetivação da intimação pessoal do Defensor Público, acompanhada da devida disponibilização dos autos, sendo manifestamente insuficiente a mera fixação de termo inicial consignada em ata de audiência.

5. A inobservância da aludida formalidade esvazia o núcleo essencial dos imperativos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tal supressão constitui vício procedimental grave que contamina de forma indelével a validade da decretação de revelia e fulmina de nulidade todos os atos decisórios subsequentes, impondo-se a restauração da marcha processual para garantir a escorreita manifestação defensiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a apresentação de contestação.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a apresentação de contestação constitui vício insanável que nulifica a decretação de revelia. 2. O marco deflagrador do prazo defensivo para a parte assistida pela Defensoria Pública exige a formal intimação pessoal da instituição, não sendo suprido por mera deliberação fixada em audiência de conciliação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 186, § 2º, e 344; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - Apelação 1001093-23.2024.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJ-MT - Apelação 1004666-61.2023.8.11.0059, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória n. 1007423-24.2022.8.11.0007
, ajuizada por
JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
, que julgou procedente o pedido exordial, determinando a adjudicação compulsória do imóvel Lote Urbano de Terras, em favor dos em favor dos requerentes.

Irresignada, a recorrente alega, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a sentença padece de nulidade insanável, em razão de flagrante
cerceamento de defesa
e da inobservância das prerrogativas institucionais do órgão.

Sustenta que o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública somente se inicia com a
intimação pessoal
e a disponibilização dos autos, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, bem como dos artigos 128, I, da LC nº 80/94 e 5º da LCE nº 146/03, o que não ocorreu nos autos, mesmo tendo requerido sua habilitação.

Alega, ainda, a inépcia da petição inicial, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumenta que o imóvel objeto da lide integra o acervo hereditário de Maria das Dores Ferreira da Silva Rodrigues, cujo inventário (Processo nº 0001977-38.2014.8.11.0007) encontra-se em trâmite, tendo como inventariante o Sr. Dalmario Valhejo Rodrigues. Aduz que, à luz do art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo exclusivamente pelo inventariante, de modo que os herdeiros, individualmente, carecem de legitimidade para responder por ação que atinja o patrimônio do espólio.

Por fim, requer seja declarada a nulidade da sentença que decretou a revelia, com o retorno dos autos à origem para a regular intimação pessoal da Defensoria Pública; ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva dos réus, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em contrarrazões,
José Carlos Moura da Silva
e
Maria Aparecida de Araujo
, alegam (Id. 354722920) que o recurso não merece prosperar. Rechaçam a tese de nulidade, ao argumento de que o Defensor Público, Sr. Túlio Almeida, esteve presente, de forma física ou virtual, na audiência de conciliação realizada em 25/07/2023 (ata de Id. 124212573), ocasião em que tomou ciência inequívoca dos atos que lhe incumbiam.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, sustentam que o imóvel foi adquirido e pago à vista no ano de 2000, nove anos antes do falecimento da vendedora. Afirmam que o espólio constitui mera ficção jurídica e que os herdeiros são os verdadeiros interessados na demanda, tanto que as coerdeiras compareceram aos autos e anuíram expressamente com a adjudicação, reconhecendo a validade do negócio jurídico.

Por fim, requerem a manutenção integral da sentença apelada.

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 354806380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória n. 1007423-24.2022.8.11.0007
, ajuizada por
JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
.

A sentença recorrida, decretou a revelia da ora Apelante e do corréu
Dalmario Valhejo Rodrigues
, sob o fundamento de que, embora devidamente intimados para a audiência de conciliação (Id. 159814016 e Id. 159867781), não compareceram ao ato e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contestação (certidão de Id. 187083297). Por conseguinte, aplicando os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e considerando a concordância expressa das demais herdeiras (Mirelle e Raquel) em audiência (Id. 163929221), o magistrado determinou a adjudicação compulsória do Lote Urbano de Terras (Rua NW1, quadra 10, Lote 12, Alta Floresta/MT) em favor dos autores, valendo a sentença como título translativo de propriedade.

Faz-se necessário um breve resumo dos fatos.

Os requerentes,
José Carlos Moura da Silva
e
Maria Aparecida de Araújo
, ajuizaram
ação de adjudicação compulsória
em face dos herdeiros de
Mirelle Aiane Ferreira da Silva, Marcia Cristina Marques de Sena, Raquel Ferreira Alves
e
Dalmario Valhejo Rodrigues Junior
, alegando que, em 29 de agosto de 2000, adquiriram um lote urbano situado na Rua NW1, Quadra 10, Lote 12, com área de 450 m2, no Município de Alta Floresta/MT, pelo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), pago à vista.

Relatam que a vendedora faleceu em 30 de julho de 2009, sem que a escritura definitiva fosse outorgada. Acrescentam que, em razão da tramitação do inventário do espólio na 1ª Vara Cível de Alta Floresta (Processo nº 0001977-38.2014.8.11.0007), temem que o imóvel, ao qual já entendem possuir direito, venha a integrar a partilha entre os herdeiros, razão pela qual afirmam fazer jus à regularização da propriedade por meio da adjudicação compulsória.

Em audiência de conciliação realizada em
30/07/2024
, conforme termo constante do ID 354722909, as requeridas
Mirelle Aiane Ferreira da Silva
e
Raquel Ferreira Alves
concordaram expressamente com a adjudicação em favor dos autores, renunciando a qualquer direito sobre o imóvel objeto da ação.

Ainda na referida audiência, a advogada das partes requerentes pugnou pela aplicação dos efeitos da revelia às requeridas
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
e
DALMARIO VALHEJO RODRIGUES
, devidamente intimadas (IDs 159814016 e 159867781, respectivamente), as quais não compareceram ao ato.

Constou, também, no termo de audiência que:
“Tendo em vista que as partes requeridas
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA e DALMARIO VALHEJO RODRIGUES
foram devidamente intimadas, o
prazo para oferecerem contestações, por petição, é de 15 dias
, cujo termo inicial é a data dessa audiência (art. 335, I, CPC).”

O Magistrado de primeiro grau julgou
procedente
o pedido, decretando à revelia de
Marcia Cristina Marques de Sena
e
Dalmario Valhejo

Rodrigues
. Determinou a adjudicação compulsória do imóvel em favor dos autores, atribuindo à sentença eficácia de título translativo de propriedade para fins de registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Preliminarmente, a apelante
Marcia Cristina Marques de Sena
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, o que inviabilizaria a decretação da revelia.

Afirma que, ao ser citada, habilitou-se nos autos por intermédio da Defensoria Pública (ID 354722872), na pessoa do Defensor Público Túlio Ponte de Almeida, o qual requereu a visualização do conteúdo dos autos, bem como a intimação para vista.

Pontua que, realizada audiência de conciliação, dois dos quatro requeridos celebraram acordo com a parte autora, ao passo que
Márcia Cristina Marques
não compareceu ao ato, constando, no respectivo termo, que o prazo para apresentação de contestação teria início a partir daquela data, desconsiderando o fato de que a apelante já se encontrava habilitada por intermédio da Defensoria Pública, a qual goza da prerrogativa de intimação pessoal.

Aduz que a Defensoria Pública jamais foi intimada pessoalmente para apresentar contestação. Não obstante, certificou-se a ausência de contestação (Id. 187083297) e decretou-se à revelia da apelante, tendo sido julgando procedente o pedido.

Defende que, embora conste da decisão o reconhecimento da revelia, tal fundamento viola a prerrogativa institucional da Defensoria Pública de intimação pessoal de seus membros para todos os atos processuais, de modo que, ausente a intimação pessoal da instituição, sequer iniciou a contagem do prazo para apresentação de contestação.

Consta da sentença que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diversas tentativas de citação e intimação dos requeridos.

“Destaca-se que a requerida
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
foi citada e intimada positivamente para a primeira audiência de conciliação (
Id. 105178364
), embora tenha se ausentado da mesma. Posteriormente, foi intimada positivamente para a segunda audiência de conciliação (
Id. 115808294
) e, mais recentemente, para a terceira audiência de conciliação, em 30/07/2024, tendo recebido o mandado e o link de acesso ao sistema de videoconferência (
Id. 159814016
).

Foram designadas três audiências de conciliação. Na primeira, em 07/03/2023, a conciliação restou inexitosa, com a ausência dos requeridos Márcia e Dalmário, e da requerente Maria Aparecida (
Id. 111685075
). Na segunda, em 25/07/2023, a conciliação também foi infrutífera, com a ausência de Márcia e Dalmário, além do requerente José Carlos (
Id. 124212573
).

A terceira audiência de conciliação foi realizada em 30 de julho de 2024. Presentes os requerentes JOSÉ CARLOS MOURA DA SILVA e MARIA APARECIDA DE ARAUJO, bem como as requeridas MIRELLE AIANE FERREIRA DA SILVA e RAQUEL FERREIRA ALVES. Contudo, os requeridos
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
e
DALMARIO VALHEJO RODRIGUES
estiveram ausentes, embora devidamente intimados. Nesta ocasião, as requeridas Mirelle e Raquel
concordaram com a adjudicação do imóvel em favor dos autores
, renunciando a qualquer outro direito alusivo ao bem e pugnando pela homologação parcial do acordo. A conciliadora expressamente informou que, para os requeridos ausentes e devidamente intimados (Márcia e Dalmário), o prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciaria a partir daquela audiência (
Id. 163929221
).

Conforme certidão juntada em
Id. 187083297
, os requeridos
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
e
DALMARIO VALHEJO RODRIGUES
não apresentaram contestação nos autos, não obstante terem sido devidamente intimados.

O processo em epígrafe transcorreu regularmente, observando-se os requisitos do artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. A questão central a ser dirimida nesta fase processual concerne à aplicação dos efeitos da revelia em face dos requeridos Márcia Cristina Marques de Sena e Dalmário Valhejo Rodrigues.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o requerido
DALMARIO VALHEJO RODRIGUES
foi devidamente intimado para a audiência de conciliação realizada em 30/07/2024, via aplicativo de mensagens (WhatsApp), tendo sido certificada a sua ciência e o recebimento do link de acesso, como se verifica no
Id. 159867781
. Da mesma forma, a requerida
MARCIA CRISTINA MARQUES DE SENA
foi intimada para a referida audiência, tendo recebido o mandado de intimação e o link de acesso aos meios virtuais, conforme
Id. 159814016
.

Ambos os requeridos, apesar das regulares intimações e da ciência inequívoca da data da audiência, não compareceram ao ato. Mais ainda, a certidão de
Id. 187083297
atesta que, decorrido o prazo legal, nem Márcia Cristina Marques de Sena, nem Dalmário Valhejo Rodrigues apresentaram contestação nos autos.

Nos termos do Código de Processo Civil, a ausência injustificada do réu devidamente citado e intimado para a audiência de conciliação, somada à ausência de contestação no prazo legal, configura a revelia. O artigo 344 do CPC é claro ao dispor que:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A revelia de Márcia Cristina Marques de Sena
e Dalmário Valhejo Rodrigues impõe a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, desde que tais fatos sejam verossímeis e compatíveis com a prova dos autos, e que não se enquadrem nas exceções do artigo 345 do CPC, o que não ocorre no presente caso.”

Pois bem. É inconteste que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais. Tal prerrogativa não constitui mero privilégio institucional, mas garantia fundamental ao adequado exercício da defesa dos interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade. A intimação pessoal implica que as comunicações processuais devem ser dirigidas diretamente ao Defensor Público, com a entrega dos autos, e não apenas mediante publicação no diário oficial.

Analisando os documentos do processo, verifico que a apelante se habilitou nos autos por meio da Defensoria Pública, conforme consta no Id. 354722872, onde requereu “
seja efetuada a habilitação da Defensoria Pública, com intimação para vista dos autos
.”

Após a realização de audiência de conciliação, consignou-se no respectivo termo que o prazo para apresentação de contestação teria início a partir daquela data, desconsiderando o fato de que a apelante já se encontrava habilitada por intermédio da Defensoria Pública, a qual goza da prerrogativa de intimação pessoal para apresentação de contestação ou para manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Tal circunstância configura clara violação à prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório pela apelante. O princípio do contraditório, garantia constitucional, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, mediante a apresentação de suas razões e a produção de provas.

Quando a parte é representada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal do Defensor Público constitui condição indispensável para o efetivo exercício desse direito. Assim, o prazo para apresentação de contestação, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, somente se inicia após a intimação pessoal do Defensor Público, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência dessa intimação pessoal impede o reconhecimento da revelia, porquanto não se pode presumir a inércia da parte quando seu representante legal não foi devidamente cientificado da necessidade de prática de determinado ato processual.

A jurisprudência tem se mostrado consistente no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a prática de atos processuais, especialmente para a
apresentação de contestação
, configura nulidade processual por cerceamento de defesa. Tal entendimento fundamenta-se no reconhecimento da importância da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, bem como na necessidade de se assegurar igualdade de condições processuais às partes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
.
AUSÊNCIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil, que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.004,16, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária e juros, além de custas e honorários. Os réus, representados pela Defensoria Pública, sustentam a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da instituição para apresentação de contestação, o que teria acarretado decretação de revelia e julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação configura nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, nos termos das garantias previstas na LC n. 80/1994 e no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Defensoria Pública possui, como prerrogativa institucional, o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais nos quais deva intervir, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994, e dos arts. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC. 4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação e participação em audiência de conciliação, configura cerceamento de defesa, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para deflagrar o prazo processual. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo processual para a Defensoria Pública somente se inicia com a efetiva entrega dos autos à instituição, ainda que em meio eletrônico, não podendo ser presumida pela ciência em audiência. 6. A revelia decretada e a sentença proferida com base na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora decorreram diretamente da ausência de contestação, cuja apresentação foi inviabilizada pela inobservância da intimação pessoal, o que impõe a nulidade do julgado, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação nos autos, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito essencial para o início do prazo processual, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para suprir tal formalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 183, § 1º, 186, § 1º, e 355, II; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.719.656/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020, DJe 05.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1.169.198/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.04.2015, DJe 29.04.2015.

(N.U 1001093-23.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, §2º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, que, diante da ausência das partes em audiência designada, decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 126.431,97. O réu, assistido pela Defensoria Pública, alega nulidade da sentença, por não ter sido pessoalmente intimado da audiência, não obstante o requerimento expresso da Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública para comparecimento à audiência de mediação acarreta a nulidade da sentença proferida com base em sua revelia.

III. Razões de decidir: A
Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do réu para audiência, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, diante da necessidade de sua participação no ato. A certidão do oficial de justiça atestou o insucesso da diligência, apontando que o telefone constante no mandado não pertencia ao réu, não havendo, portanto, intimação válida. A ausência de intimação pessoal do réu assistido pela Defensoria Pública, em ato processual que exigia sua participação direta, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a anulação da sentença. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de prejuízo em tais casos, dispensando a demonstração concreta do dano processual
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da fase processual, com nova intimação pessoal do réu para audiência.

Tese de julgamento: "1.
É nula a sentença proferida com base na revelia de réu assistido pela Defensoria Pública, quando não há intimação pessoal válida para audiência que exija sua participação. 2. A prerrogativa da intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública é condição essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa nos termos do art. 186, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, art. 186, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2013; STJ, AgInt no REsp 1.850.066/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.06.2020.”

(N.U 1004666-61.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). (grifo nosso)

Portanto, a decretação da revelia da apelante,
Marcia Cristina Marques de Sena
, não é válida, uma vez que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública para a apresentação de contestação após a realização da audiência de conciliação, circunstância que impõe a nulidade da sentença por violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal), bem como ao artigo 186, §2º, do CPC, que estabelece prerrogativa processual específica da Defensoria Pública quanto à intimação pessoal de seus assistidos.

Assim,
acolho
a preliminar suscitada pela apelante para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a apresentação de contestação pela Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à intimação pessoal da instituição e à reabertura do prazo para defesa, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante e declarar a nulidade da sentença, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a apresentação de contestação pela Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal da instituição e à reabertura do prazo para apresentação de defesa, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026